Tribunal: TJDFT
Processo: 0720515-50.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE QUEBRA SIGILO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ALIMENTANTE. CONDIÇÕES ECONÔMICAS. ESCLARECIMENTO. NECESSIDADE. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INDÍCIOS.
1. Cabe ao magistrado atribuir à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, em conformidade com os fatos narrados pelas partes e nos limites da legislação aplicável ao caso, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).
2. Embora constituam direitos individuais do cidadão, os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto e, portanto, podem ser mitigados.
3. É possível a quebra do sigilo bancário e fiscal na ação de alimentos quando (a) for inviável apurar a capacidade financeira pelas vias ordinárias; (b) não houver cooperação por parte daquele que possui melhores condições na produção da prova relativa às possibilidades; (c) forem identificados indícios de simulação, fraude, ocultação ou confusão patrimonial e (d) houver sinais exteriores de riqueza não condizente com a renda declarada. Precedentes.
4. Com base no princípio do melhor interesse e dos indícios de ocultação de patrimônio, há justa causa para o afastamento excepcional do sigilo bancário do apelado/alimentante. O esclarecimento de sua real condição financeira permitirá a fixação dos alimentos com a devida observância do trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade.
5. Preliminar acolhida. Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso do réu prejudicado.